Tribunal: TJPA
Processo: 0013401-91.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013401-91.2014.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ZAQUEU RODRIGUES BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO E DETERMINOU A
RESTITUIÇÃO D
AS PARCELAS PAGAS PELO REQUERIDO, CORRIGIDAS MONETARIAMENTE DESCONTADO DO MONTANTE A DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO PELO USO REGULAR, SE FOR O CASO
. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO QUE VISA TÃO SOMENTE
A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. VIA INADEQUADA PARA REFERIDA DISCUSSÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
Conforme legislação vigente , há sim um direito de

prestação de contas e uma possível devolução das parcelas pagas, porém, apenas

quando da venda do bem; de modo que

a finalidade da Ação de Busca e Apreensão é propiciar ao credor fiduciário a recuperação do bem dado em garantia em razão do inadimplemento do devedor, não sendo possível discutir nesses autos, questões que envolvam valores, nos termos determinados pelo Juízo, devendo deste modo, serem discutidas em ação própria.
II-

Ante o exposto
, dou provimento ao recurso, para excluir da sentença atacada determinação de
restituição d
as parcelas pagas pelo requerido, ante a impossibilidade neste momento processual, mantendo nos demais termos a sentença atacada.

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
BANCO BRADESCO S
em face da sentença
proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de
ZAQUEU RODRIGUES BATISTA
.

Versa a inicial que as partes celebraram contrato de abertura de crédito, para aquisição de um veículo automotor. Ocorre que o réu deixou de cumprir suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, razão pela qual resta configurado o vencimento antecipado de todas as parcelas.

Diante do exposto requereu a busca e apreensão do veículo, com a consequente entrega do bem em litígio ao autor; ao final que a ação fosse julgada procedente, consolidando a posse e propriedade em favor do autor.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida e o veículo apreendido.

Sem Contestação.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou procedente o pedido do autor
, consolidando em suas mãos a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial, bem como condenou a requerida ao pagamento de custas e eventuais multas existentes sobre o veículo, no período da sua posse. Além do mais, determinou que o autor restituísse as parcelas pagas pelo requerido, corrigidas monetariamente descontado do montante a depreciação do veículo pelo
uso
regular, se for o caso.
Outrossim,
condeno
u requerido
ao
pagamento
de
honorários
de
sucumbência,
que arbitrou no percentual
de
10%
(dez
por
cento), sobre o valor
da
causa.

Inconformado com a sentença proferida
BANCO BRADESCO AS

interpôs o presente recurso de apelação, alegando ausência de previsão legal para devolução das parcelas pagas, conforme determinou o Juízo Singular.

Sustenta que não houve desfazimento do negócio, de modo que vencido antecipadamente o contrato, as parcelas pagas e os valores decorrentes da venda extrajudicial do bem, servem para quitação da dívida.

Afirma ainda, que após a venda extrajudicial, os valores remanescentes deverão ser apurados em liquidação, sendo inviável a discussão nesse momento processual.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

O cerne da presente demanda gira em torno da determinação de restituição d
as parcelas pagas pelo requerido, corrigidas monetariamente descontado do montante a depreciação do veículo pelo
uso
regular, se for o caso
, pretendendo a apelante em sede recursal, a reforma da decisão.

Inicialmente, cabe destacar que uma vez cumprida as exigências dispostas em lei, quando da propositura da ação de busca e apreensão, ou seja, comprovada a mora, o devedor possui prazo para purgar referida mora, pagando a integralidade da dívida.

No caso dos autos, o réu/apelado se manteve inerte nesse sentido, o que por certo implica no vencimento antecipado de todas as parcelas, daí porque correto o julgamento procedente a ação intentada.

Todavia, entendo que assiste razão ao banco apelante, ao afirmar a impossibilidade de restituição das parcelas pagas, nos moldes descritos na sentença atacada, pois o momento processual não induz tal decisão. Vejamos:

O

art. 2° do Decreto-Lei n° 911/69 (com a redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014 , dispõe que no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o
saldo
apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...)

Nesses termos, observa-se que
há sim um direito de

prestação de contas
e uma possível devolução das parcelas pagas
,
porém, apenas

quando da venda do bem
; de modo que

a finalidade da Ação de Busca e Apreensão é propiciar ao credor fiduciário a recuperação do bem dado em garantia em razão do inadimplemento do devedor, não sendo possível discutir nesses autos, questões que envolvem valores, nos termos
determinados pelo Juízo
, devendo deste modo, serem discutidas em ação própria.

Nesses termos, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e STJ
dispõem
:

APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA APELANTE – SÚMULA 06, TJPA – INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - BEM ADQUIRIDO POR INTERMÉDIO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO ADVINDO DA VENDA – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA – AUSÊNCIA DE CARÁTER DÚPLICE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão: 2. DO DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA APELANTE. A par dos documentos juntados aos autos que a recorrente encontrava-se, ao tempo da interposição do recurso, desempregada, o que traduz o preenchimento dos requisitos legais, à vista do que orienta o verbete sumular n.° 06 desta Corte, razão pela qual DEFIRO OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA APELANTE. 3. Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de nulidade da sentença por supressão de instância. 4. A questão principal volta-se à Busca e Apreensão do bem objeto da lide, bem como ao pedido de prestação de contas e de restituição de(2464004, 2464004, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-11-19)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA.

1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

2. Ação ajuizada em 25/06/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/03/2020. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários.

(REsp 1866230/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)

Ante o exposto
, dou provimento ao recurso, para excluir da sentença atacada determinação de
restituição d
as parcelas pagas pelo requerido, ante a impossibilidade neste momento processual, mantendo nos demais termos a sentença atacada.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/07/2021